Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONDOMÍNIO VERSUS EX-SÍNDICO. PRELIMINARES ARGUIDAS: CERCEAMENTO DE DEFESA, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO, AFASTADAS. PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. DESÍDIA DO SÍNDICO. MULTAS E JUROS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de ressarcimento de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir valores referentes a multa e juros de pagamentos em atraso. 1.1. Nesta sede, o recorrente, em preliminares: a) requer a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa; b) aduz que há inegável responsabilidade solidária do subsíndico à época e da empresa de contabilidade; c) sustenta ilegitimidade passiva quanto aos encargos anteriores a 2015; e d) suscita a prescrição referente aos juros e multas havidos antes de 2017, considerando a ajuizamento da ação em dezembro de 2020. No mérito, pleitea a reforma da sentença. Afirma que o pagamento à empresa Stemac não foi realizado em razão do serviço não prestado ao condomínio, apesar de constar na nota fiscal. Alega que o pagamento do valor de R$ 140,57 foi efetuado dia 12/09/2019. Requer, em decorrência da cobrança de valor já pago, o ressarcimento em dobro, em atenção ao art. 940 do CC. 2. Do cerceamento de defesa. 2.1. O juiz é o destinatário das provas, conforme se depreende dos artigos 370 e 443 do CPC. É faculdade do magistrado requerer ou não a oitiva de testemunhas arroladas no processo, podendo, inclusive, indeferi-las quando só puderem ser provadas por documentos ou perícia. 2.2. No caso dos autos, independente da confirmação pelas testemunhas de que o requerido foi aconselhado a agir de determinada forma, a responsabilidade do réu quanto aos atos na gestão do condomínio não poderia ser afastada por expressa previsão legal. 2.3. Como fundamentado pelo magistrado a quo, a oitiva não seria necessária, de modo que não se verifica o cerceamento de defesa. 2.4. Preliminar afastada.
3. Da responsabilidade solidária. 3.1. A legislação estabelece no art. 1348 do CC as reponsabilidades legais do síndico e no §2o do mesmo artigo está previsto que “o síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas”, ou seja, não há previsão de transferência de responsabilidade. 3.2. A discussão sobre responsabilidade de outrem pelos fatos, seja da empresa que fazia a contabilidade do requerido ou do subsíndico à época, deve ser feita em ação autônoma, não eximindo a responsabilidade do réu perante o demandante na presente lide. 3.3. Preliminar afastada.
4. Da ilegitimidade passiva. 4.1. Ao ser efetivado no cargo de síndico, deveria ter o cuidado de averiguar as contas em aberto. 4.2. Não tratam-se de contas aleatórias, mas de Guias da Previdência Social, de pagamento mensal que passaram pelos quatros anos da gestão do réu sem pagamento, de modo que o condomínio não pode arcar com o ônus da desídia do demandado. 4.3. Preliminar afastada.
5. Da prescrição. 5.1. O termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência do ofendido (condomínio) acerca da violação ao direito, segundo o princípio da actio nata, o que, no caso dos autos, somente se deu com o início do mandato do novo síndico em agosto de 2019. Tendo em vista o ajuizamento da ação em 01/02/2020, não há que se falar em prescrição. 5.2. Preliminar afastada.
6. Do mérito. 6.1. O apelante não comprova nos autos a não realização do serviço da empresa Stemac. Considerando a aprovação o orçamento pelo réu, a emissão da nota fiscal, e o não pagamento, o demandado, na condição de síndico, à época é responsável pela multa e juros decorrentes do atraso. 6.2. Quanto ao valor de R$ 140,57, o requerido comprova que o pagamento foi feito no dia 12/09/2019, de modo que o valor não pode ser cobrado, merecendo reforma a sentença nesse ponto.
7. A legislação civilista prevê no artigo 940 do CC que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. 7.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que para o pagamento em dobro, contudo, deve restar comprovada a má-fé na cobrança: “(...)"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante" (AgInt no REsp n. 1.574.656/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 1/10/2020).(...)” (AgInt no AREsp 1638794 / MS, Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE: 23/04/2021). 7.2. Considerando que a má-fé não pode ser presumida, não se aplica ao caso o ressarcimento em dobro, previsto no art. 940 do CC.
8. Recurso parcialmente provido.